Tribunal: TJDFT
Processo: 0707775-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO, AMEAÇA E DESACATO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS COERENTE COM AS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA NÃO CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZA DIVERSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu a 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, regime fechado, por tentativa de homicídio, ameaça (por duas vezes) e desacato, alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) analisar se a sentença está em desconformidade com a decisão dos jurados; (iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas; e (iv) examinar eventual erro na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação e não pelas razões recursais.
4. Inexiste nulidade posterior a pronúncia a ser sanada e, no caso, esta já estaria preclusa pela falta de oportuna manifestação da Defesa.
5. Não há falar em nulidade da sentença que, reportando-se às respostas dadas pelos jurados aos quesitos, em perfeita consonância com a soberania dos veredictos, aplicou adequadamente a lei penal e processual ao caso concreto.
6. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos entende-se aquela que se encontra totalmente divorciada das provas existentes no processo, não sendo esta a hipótese retratada nestes autos. 6.1. Apresentadas as teses da Acusação e da Defesa, tendo o corpo de jurados, com pleno acesso ao conteúdo probatório constante nos autos, acolhido a tese da Acusação, reconhecendo tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, bem como formando a sua convicção acerca da existência de animus necandi, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e deve prevalecer.
7. Considerando a natureza distinta das penas de reclusão e detenção, o regime prisional deve ser estabelecido separadamente, bem como analisada a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.